Tribunal: STF
Processo: RE 421879
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: I. Crime hediondo: regime de cumprimento de pena: RE
prejudicado, tendo em vista que atendida a pretensão do Ministério
Público estadual recorrente, pela decisão do Superior Tribunal de
Justiça que deu provimento ao seu recurso especial.
II. Crime
hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC
 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o Supremo Tribunal
declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º
 da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado para
o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática de crime
hediondo - por violação da garantia constitucional da
individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
III. Habeas
corpus: deferimento da ordem, de ofício, para afastar o óbice do
regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções, como
entender de direito, analisar a eventual presença dos demais
requisitos da progressão.